Tribunal: STF
Processo: ARE 1554448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por F.S.L. e por J.A.R. contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA.



    Os recursos de F.S.L. e J.A.R. foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (LEI 11.343/2006, ART. 33, CAPUT, ART. 35, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PARTE. RECURSOS DA ACUSAÇÃO E DAS DEFESAS.



    1. QUESTÕES PRELIMINARES. NULIDADE PROCESSUAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE MÍDIAS A PEDIDO DA ACUSAÇÃO SEM A REALIZAÇÃO DE NOVOS INTERROGATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA DE INTERESSE DO JUÍZO. CONTEÚDO DAS MÍDIAS EXAUSTIVAMENTE DEBATIDO NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO CONCEDIDA AOS RÉUS, NO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA, E ÀS DEFESAS TÉCNICAS, APÓS A JUNTADA DAS MÍDIAS. PRESCINDIBILIDADE DO REINTERROGATÓRIO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.



    2. CONDENAÇÃO DE AGENTE ABSOLVIDO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DENÚNCIA. DELIMITAÇÃO DA AÇÃO DE "OLHEIRO". AÇÕES DE ENTREGA E VENDA NÃO ATRIBUÍDAS. PRETENSÃO QUE IMPLICA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.



    3. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS. RELATÓRIOS INVESTIGATIVOS. DENÚNCIA ANÔNIMA. FILMAGENS EM PONTO DE VENDA. MOVIMENTAÇÃO TÍPICA. BUSCA E APREENSÃO. DESCOBERTA DE DROGAS FRACIONADAS, AINDA QUE EM QUANTIDADES NÃO SIGNIFICATIVAS, BALANÇA DE PRECISÃO E NUMERÁRIO EM ESPÉCIE EM QUANTIDADE CONSIDERÁVEL. DECLARAÇÕES INDICIÁRIAS DE USUÁRIOS QUE SE HARMONIZAM COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RETRATAÇÃO JUDICIAL DESIMPORTANTE. POTENCIAL DE CIRCULAÇÃO DAS DROGAS A TERCEIROS.



    4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ACOLHIMENTO EM PARTE. ATUAÇÃO ESTÁVEL E DURADOURA EM PONTO DE VENDA COM FUNÇÕES PREDEFINIDAS. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DE UM DOS AGENTES. AFFECTIO SOCIETATIS NÃO DEMONSTRADA. CONDENAÇÕES MANTIDAS EM PARTE.



    5. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. INCOMPATIBILIDADE COM A CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AGENTE ABSOLVIDO DESSE DELITO QUE DESMERECE A REDUÇÃO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA EVIDENCIADA.



    6. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. OBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES 5/2019, 8/2019, 11/2019, 20/2021, 21/2022 E 9/2022 ORIUNDAS DESTE TRIBUNAL.



    1. Não há falar em nulidade processual se, a despeito do requerimento extemporâneo da acusação, a produção da prova é de interesse do juízo, nos termos das normas dos arts. 234 e 404, ambos do CPP. A realização de novo interrogatório é faculdade conferida ao julgador e exige pedido fundamentado da defesa (CPP, art. 196), de modo que, havendo fundamentação judicial para justificar a sua prescindibilidade, descabe falar em reinterrogatório, mormente quando o objeto de tal medida já foi anteriormente debatido em autodefesa e pela defesa técnica.



    2. Se a peça acusatória delimitou a ação do acusado não pode o Ministério Público, em recurso de apelação, buscar a responsabilidade criminal com base em ação nuclear não atribuída, sob pena de ofensa ao princípio da correlação.



    3. Ainda que apreendida quantidade não expressiva de material entorpecente, o seu potencial de circulação a terceiros como fundamento para a configuração do tipo previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 é sopesado pelos elementos que circundam a apreensão.



    4. Presentes os requisitos de estabilidade e permanência na associação formada para a perpetuação do tráfico de drogas, descabe falar em absolvição do crime descrito no art. 35 da Lei 11.343/2006. No entanto, subsistindo dúvida sobre a affectio societatis de determinado agente, o qual se encarrega do mero fornecimento da droga no varejo sem vínculo subjetivo com o traficante do atacado, é imperativa a sua absolvição.



    5. A redutora do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é incompatível com a dedicação criminosa e a condenação pelo delito de associação para o tráfico, ante os aspectos duradouro e estável da sociedade espúria.



    6. O arbitramento e o quantum devido a título de honorários advocatícios devidos aos defensores nomeados seguem as disposições das Resoluções deste Tribunal.



    RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES AFASTADAS E, NO MÉRITO, UM DELES PROVIDO EM PARTE. VERBA HONORÁRIA FIXADA PELA ATUAÇÃO EXCLUSIVA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO.



    Nos recursos extraordinários de F.S.L. e de J.A.R. sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, XXXVI, LVII, e § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de F.S.L., verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Já quanto à insurgência de J.A.R., verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente